Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-38.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000020-38.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante TULIO
DE SOUZA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO interposto, para que subsista a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando afastada a
preliminar arguida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-38.2020.8.26.0032 -Voto no 44.017
2

VOTO N.o 44.017
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000020-38.2020.8.26.0032
AGRAVANTE: TULIO DE SOUZA MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ARAÇATUBA/SP 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
TULIO DE SOUZA MARTINS interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 24/26,
proferida nos autos da Execução Criminal no 697.625, pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, Dr.
Henrique de Castilho Jacinto.
Informa
que
o
agravante
foi
punido
administrativamente pela prática de falta disciplinar de natureza grave,
oportunidade em que o MM. Juiz “a quo” ratificou a condenação
administrativa, declarando, como consequência, a perda de 1/6 do tempo
remido, o que não deve prevalecer.
Afirma, em preliminar, que o procedimento
administrativo é nulo, pois não foi realizada a oitiva judicial do agravante,
não podendo tal ato ser suprido por “autoridade apuradora”.
No tocante ao mérito, sinaliza que a decisão deve
ser reformada para determinar a perda de apenas 01 dia remido, eis que o
Juízo agravado aplicou a perda dos dias remidos em 1/6, contudo não
apresentou fundamentação concreta para justificar a aplicação da fração
adotada.
Requer, em preliminar, a decretação da nulidade
do processo de apuração de falta grave, ante a ausência da oitiva do
agravado pelo Magistrado “a quo”. No mérito, postula que a perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-38.2020.8.26.0032 -Voto no 44.017
3
remidos se restrinja ao mínimo legal de um dia (fls. 31v/33).
Contraminutado o recurso (fls. 35/40) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls.42).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 47/51, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não
provimento ao recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave, no dia 04/04/2017, consistente em
desobediência às ordens de funcionário da unidade prisional, infringindo o
disposto no artigo 50, VI, c.c. artigo 39, II e V, da LEP (fls. 02/19).
Sobreveio a r. decisão combatida (fls. 24/26),
datada de 06/08/2018, que homologou a falta grave praticada, declarando a
perda de 1/6 do tempo remido, nos termos do artigo 127 da Lei das
Execuções Penais, bem como determinou a reinício da contagem do prazo
de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, observando-se
a determinação contida na Súmula 441, do STJ.
O recurso não comporta provimento.
Conforme
se
verifica,
o
procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP e Defensoria Pública, sendo-lhe dada
ampla oportunidade de se defender da falta que lhe fora imputada (fls. 14),
razão pela qual a sindicância resultou sancionada pelo Juízo.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo que se falar em violação ao artigo
118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal, eis que estava devidamente
representado pelo seu Advogado.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-38.2020.8.26.0032 -Voto no 44.017
4
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado
e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).
No mais, impossível cogitar-se na absolvição do
agravante. Isso porque, o comunicado do evento (fls. 03), sindicância
instaurada (fls. 07/14), relatório da equipe apuradora (fls.16v/18) e decisão
administrativa (fls. 18v/19) não deixam dúvidas acerca da ocorrência da falta
disciplinar de natureza grave.

Destarte, comprovado o cometimento de falta
grave pelo agravado, devidamente apurada em procedimento próprio, é de
rigor a anotação em seu prontuário e, ainda, a perda dos dias remidos.

A teor da nova redação do artigo 127, da Lei de
Execução Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, que dispõe
que: Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”, não se justifica mais a perda total dos
dias eventualmente remidos anteriormente à prática de infração disciplinar
grave. Assim, o Magistrado deve declarar perdidos até 1/3 (um terço) dos
dias remidos pelo sentenciado.
No caso ora examinado, ao contrário do
sustentado pela Defesa, o douto Magistrado “a quo” declarou a perda dos
dias remidos no percentual de 1/6 (um sexto), de forma fundamentada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-38.2020.8.26.0032 -Voto no 44.017
5
base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado e
no seu tempo de prisão, lastreada nos termos do artigo 57, da Lei 7.210/84.
Confira-se:
“Remição, Recurso interposto contra decisão que, ao acolher
pedido de aplicação retroativa da Lei 12.433/11, declarou a
perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente a cada falta
grave praticada. Afastamento da alegação preliminar de
nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
Decisum proferido em observância ao principio da isonomia,
considerando o número de faltas praticadas pelo sentenciado,
evitando
tratamento
equivalente
a
reeducandos
com
comportamento diverso. Decisão mantida. Agravo não
provido. E no que tange à aplicação da fração máxima, no
caso dos autos, bem agiu a douta magistrada ao considerar a
intensa gravidade dos atos praticados pelo condenado, ou
seja, a prática de novos delitos, que evidencia tratar-se de
preso de difícil recuperação, que não se encontra engajado no
processo
de
reeducação
penal”
(TJ/SP

AGR
0144969-60-2013.8.26.0000 DJ 26/09/2013).

E ainda, como é cediço, o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas
que fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso vertente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator